Tribunal: TJSP
Processo: 1030851-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Condromalácia patelar – Nexo causal afastado pela perícia – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Reabertura da instrução processual – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.